Tribunal: TJDFT
Processo: 0734577-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. PREJUÍZO À PARTE ADVERSA E AO ANDAMENTO DO FEITO. NÃO VERIFICADOS.

1. O ato atentatório à dignidade da justiça é aquele que se verifica quando as partes deixam de cumprir com exatidão as decisões judiciais, que cria obstáculos de qualquer natureza à efetivação dos provimentos judiciais, ou que altera a situação de fato de bem ou direito litigioso, além de prejudicar a parte contrária e desrespeitar o Estado, representado na figura do juiz.

2. No caso em tela, a recalcitrância do agravante em não promover o imediato cumprimento do comando judicial que determinou a apresentação da documentação em questão não se deu de forma manifestamente desidiosa, tanto que, posteriormente, a instituição financeira apresentou os documentos. Tal conduta, embora realizada extemporaneamente, evidencia a ausência de dolo hábil à caracterização da intenção de descumprir o comando judicial e obstar o andamento do feito, mormente diante de requerimento prévio justificado de dilação de prazo.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.